Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800189-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JAILSON ROSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À REPARAÇÃO DO DANO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação, pelo juízo de primeiro grau, da medida cautelar alternativa imposta ao paciente, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental em que se pleiteia tal provimento jurisdicional, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, por inexistir risco à liberdade de locomoção,
como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
JAILSON ROSA DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, proferido no auto de prisão em flagrante n. 0800971-85.2022.8.14.0075.

Em inicial, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe concedida a liberdade provisória condicionada à reparação integral do dano causado no veículo da Polícia Civil e no muro da residência em que o automóvel colidiu, no prazo de 45 dias, sob pena de decretação da prisão preventiva.

Em razões de direito, a impetrante sustentou a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado ao argumento de que a medida cautelar foi fixada à mingua de fundamentação válida, em especial considerando que a reparação do dano tem natureza jurídica de efeito da condenação, somente podendo ser aplicada por ocasião da prolação da sentença penal, após o devido processo legal, ressaindo que se trata de medida que não consta no rol previsto no art. 319 do CPP. Aduziu, por fim, que o coacto não tem capacidade financeira de arcar com o valor arbitrado, requerendo, em sede liminar, a suspensão da medida cautelar objurgada, com a expedição de salvo-conduto em favor do paciente e, no mérito, a revogação da obrigatoriedade de reparar o dano causado como condição para a manutenção da sua liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12322448.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12431932, clarificando que revogou a medida cautelar impugnada na presente impetração.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da ordem de
habeas corpus
, em razão da perda superveniente do objeto (ID n. 12448967).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir a ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado o C. STJ, no sentido de que sendo revogada a medida cautelar alternativa imposta em desfavor do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido formulado na impetração que visa a obtenção do provimento jurisdicional, diante da perda do objeto do
writ,
consoante julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DE PRISÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
.
WRIT CONCEDIDO NA ORIGEM ATENDENDO AQUILO QUE SE FORMULOU NO STJ. INOVAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Neste habeas corpus pretende-se "a imediata
revogação
das
medidas cautelares
alternativas impostas ao Paciente, exceto a proibição de se ausentar do município do Rio de Janeiro, com entrega do passaporte (já cumprida), e a obrigação de comparecer a todos os atos do processo quando sua presença for relevante".

2. Os impetrantes, no dia anterior à Sessão de Julgamento de 2/8/2022, apresentaram petição, e enfatizaram oralmente, que fora proferido acórdão pela 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, que, nos autos do HC nº 5007519-74.2022.4.02.0000,
concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para revogar as
medidas cautelares
impostas em desfavor do paciente, com exceção daquelas consistentes na proibição de se ausentar do país e obrigação de entregar seu passaporte.

3. Assim postos os fatos, verifica-se a
perda
superveniente do
objeto
deste writ, porque o Tribunal de origem acolheu o pedido formulado pela defesa neste processo. O que aqui se pretende já foi concedido na origem.

3. Sem embargo disso, os impetrantes requereram que fosse concedida a ordem de habeas corpus, para a
revogação
de todas as
medidas cautelares,
o que, todavia, implica inovação do pedido formulado na petição inicial, não competindo a esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância, sequer examinar esse requerimento.

4. Habeas corpus prejudicado. Não conhecimento do pedido superveniente.

(STJ,
HC 686901/RJ
, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe: 30/09/2022, cf.

https://bit.ly/3kTyZlu
). (Grifos nossos)

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TRÁFICO. PERDA PARCIALDO OBJETO
. PRISÃO DOMICILIAR. PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. PERTINÊNCIA COM OS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.
Havendo revogação por parte do Juízo de primeiro grau de medida cautelar outrora aplicada, há perda parcial do objeto do recurso interposto.

[...]

3. Recurso do qual parcialmente se conhece e, nessa extensão, a que se nega provimento.

(STJ, RHC 118879/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 10/02/2020, cf.
https://bit.ly/3ZKTXBC
).
(Grifos nossos)

Na espécie, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 12431932 – Pág. 4), a medida cautelar de reparação do dano imposta ao paciente foi revogada pelo juízo impetrado, constando, ainda, que foi proposto acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir a ameaça de constrangimento ilegal apontado na impetração.

Por derradeiro, ressalto que após consulta ao Sistema PJE-1º Grau, constarei que o ANPP foi devidamente homologado pelo juízo impetrado (
vide
decisão proferida em audiência de ID n. 88398962 da ação penal n. 0800971-85.2022.8.14.0075), tendo o paciente se obrigado a reparar o dano integralmente no prazo de 60 dias, o que, do mesmo modo, retira o interesse do coacto no prosseguimento do presente
mandamus,
diante do novo título resultante de negócio jurídico pré-processual realizado entre o investigado e o Ministério Público, no qual ocorreu o reconhecimento de sua responsabilidade criminal.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
habeas corpus,

por perda superveniente de objeto, em face da cessação da ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023